Tribunal: TJMT
Processo: 1008407-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008407-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A. C. M. T. D. M. - CPF: 045.511.741-14 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), E. M. T. D. M. - CPF: 034.586.731-99 (APELANTE), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (APELADO), VIAGEM LISTO BRASIL AGENCIA DE VIAGENSE TURISMO LTDA. - CNPJ: 11.984.492/0001-13 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR - CPF: 056.249.767-63 (ADVOGADO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO), VIAGEM LISTO BRASIL AGENCIA DE VIAGENSE TURISMO LTDA. - CNPJ: 11.984.492/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACOTE TURÍSTICO INTERNACIONAL CANCELADO – DEBATE APENAS ACERCA DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DANOS MORAIS – QUANTIA MAJORADA – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas que, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por E. M. T. D. M. e A. C. M. T. D. M., representados por seu genitor ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE MELLO contra a sentença proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n.o 1008407-08.2019.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida em desfavor de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A., na qual o Juízo
a quo
, em ID ́s 148449713 e 148449720, julgou procedente a demanda condenando a empresa apelada a indenizar moralmente os apelantes na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), ou seja, R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, com juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês) desde a citação e correção monetária pelo INPC incidente a partir da prolação da sentença. Também houve a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$5.128,00 (cinco mil, cento e vinte e oito reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do desembolso. A apelada foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Os recorrentes, em suas razões recursais de ID 148449722 almejam tão somente a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais para o valor total de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID 148449727.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, em parecer de ID 150117676, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, sem especificar qual valor entende ser adequado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o recurso apresentado insurge-se, tão somente, no tocante aos valores fixados a título de danos morais, sendo, portanto, incontroversa a obrigação da empresa recorrida de indenizar moralmente os menores recorrentes.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Portanto, a quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pelas partes recorrentes, o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC no. 17843/2011, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp no. 1025364/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

O caso em comento trata-se de um pacote turístico internacional adquirido pelo genitor de dois adolescentes, que, após todo o trâmite burocrático para a confecção de passaporte e concessão de visto americano, se viram impedidos de usufruir da viagem para a cidade de Orlando.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante, não mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser majorada para o valor pleiteado de R$20.000,00 (vinte mil reais), portanto, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrente, para se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244 -
destaquei)

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar os danos morais concedidos em primeiro grau para a quantia total de R$20.000,00 (vinte mil reais), mantendo os demais consectários de origem.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso exitoso para a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023